Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. FORMALISMO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste exigência legal quanto aos termos a serem redigidos no instrumento entre a parte e seu patrono, de maneira que, embora não seja adotada a ideal grafia jurídica, consideram-se delineados os poderes atribuídos se o termo utilizado não deixa dúvidas de que os poderes do instrumento em questão incluem o ajuizamento da presente demanda.
2. A ausência de informações sobre o escritório de advocacia do patrono outorgado, embora não atenda a melhor técnica processual, não acarreta nulidade ou suspensão para saneamento, especialmente considerando o princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé, por recurso manifestamente protelatório, se a apelante se opôs aos pontos da sentença recorrida, passíveis de reexame nesta instância, exercendo legitimamente seu direito de impugnar decisão judicial através do recurso cabível no momento processual.
4. Apelação conhecida e desprovida.